Tribunal: STF
Processo: AI 499595
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-10-25
Data de publicação: 2005-10-25

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL.
O Supremo Tribunal Federal não admite agravo regimental interposto
 com o objetivo de discutir a correção ou incorreção de decisão
monocrática que dá provimento a agravo de instrumento e determina a
subida de recurso extraordinário para melhor exame (art. 305 do
Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), embora o tenha
admitido quando há algum óbice a que se examine o próprio agravo de
instrumento, como no caso de intempestividade, deserção ou ausência
de peça do traslado obrigatório para o seu conhecimento.
O óbice
invocado pela parte agravante para o não-conhecimento do agravo de
instrumento refere-se à intempestividade do recurso extraordinário.
Referida alegação, porém, não tem procedência, porquanto o recurso
extraordinário é tempestivo.
Agravo regimental a que se nega
provimento.